Tribunal: TJPA
Processo: 0803656-85.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803656-85.2021.8.14.0015

APELANTE: DENILSON DE SOUSA PAVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART.
16, IV DA LEI 10.826/2003 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – As
provas da materialidade delitivas, restaram evidenciadas através do termo de exibição e apreensão de objeto (ID 30399860); laudo de perícia de balística (ID 31587012) que atestou que a arma se encontra apta a efetuar disparos, portanto detentora de potencialidade lesiva.
A autoria, restou caracterizada pelas provas orais produzidas que indicaram o protagonismo do recorrente no evento reprovável, subsumindo sua conduta ao tipo do
16, IV da Lei nº 10.826/2003;

II -
Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação do recorrente
às penas de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária,
pela prática do crime do
art. 16, IV da Lei nº 10.826/2003
;

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENILSON DE SOUZA PAVÃO, inconformado com a decisão que o condenou às penas de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária,
pela prática do crime do
art. 16, IV da Lei nº 10.826/2003,
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença da lavra do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA

A defesa do recorrente em suas Razões
(ID 11106187), asseverou
pela absolvição por insuficiência de provas.

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, pugnou pelo improvimento do recurso (ID 10418655).

Nesta superior instância, o
Custos legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para readequar a prestação de horas de trabalho por dia de condenação ao delito do art. 147 do CP.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DENILSON DE SOUZA PAVÃO, inconformado com a decisão condenatória, prolatada pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a exordial, que no dia 28/07/2021, no município de Castanhal,
Denilson de Sousa Pavão
, estava em atitude suspeita junto com um comparsa, foi preso em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda rural, por ter sido encontrado consigo um revólver calibre 38, contendo uma munição picotada e 03 (três) deflagradas.

Devidamente processado, o apelante f
oi julgado e condenado, às penas de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária,
pela prática do crime do
art. 16, IV da Lei nº 10.826/2003.
Inconformado, interpôs o presente recurso visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO

In casu
, as provas da materialidade delitivas, restaram evidenciadas através do
termo de exibição e apreensão de objeto (ID 30399860); laudo de perícia de balística (ID 31587012) que atestou que a arma se encontra apta a efetuar disparos, portanto detentora de potencialidade lesiva.

Com efeito,
necessário observar que os policiais ao efetuarem a revista no recorrente, encontraram próximo ao mesmo
01 (uma) arma de fogo tipo revólver, com marca e numeração aparente, calibre compatível com o 38, contendo 01 (uma) munição picotada e 03 (três) deflagradas, e por ocasião da revista DENILSON DE SOUZA PAVÃO, este revelou que era refém de DIOGO, que na ocasião estava baleado, o qual foi levado para atendimentos médicos, mas evoluiu a óbito. No tocante a autoria as provas indicaram que o recorrente incorreu no delito em debate, mormente pelos relatos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do apelante, onde destaca-se os esclarecimentos prestados pelo policial
LUCIANO BORGES DO NASCIMENTO declarou em juízo:

Que, ouviram no rádio sobre uma ocorrência na qual dois indivíduos teriam disparado contra uma viatura policial, que receberam informes sobre a direção que tomaram, que efetuaram diligências para realizar o cerco, que o nacional presente estava pilotando a moto com a roupa da empresa hileia, que o garupa que efetuou o disparo contra a guarnição, que os policiais revidaram, que os indivíduos aceleraram a motocicleta, perderam o controle e caíram da moto, que constataram que um deles estava baleado, que o denunciado na ocasião alegou que era um refém, que a arma estava próxima, que encontraram a arma que havia caído no chão, que o denunciado estava com roupa da hileia, que diligenciaram na empresa hileia e lá constataram que ele não fazia parte do quadro de funcionários”.

Na ocasião, foi ouvida a testemunha WELINGTON BRITO DOS SANTOS, relatou:

Que, estavam em patrulha, que foram informados sobre um acompanhamento de dois indivíduos em uma moto em fuga, que se depararam com dois elementos em fuga, que já sabiam que eles tinham disparados contra uma viatura, que os elementos cruzaram na sua frente disparando, que o denunciado falou que era refém do nacional que foi alvejado, que o denunciado estavam trajando uma farda da hileia, que diligenciaram e receberam informação de que o denunciado não trabalhava na hileia, que foi apreendida uma arma, salvo engano um 38”.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha
LEONARDO GERHARDT, que asseverou:

Que, estavam patrulhando na PA que liga castanhal/Curuçá, que receberam informes de uma troca de tiros entre uma viatura e dois indivíduos em uma moto, que se dirigiram para fazer o cerco, que avistaram os elementos na moto, que presenciaram os elementos dispararem contra a viatura que os acompanhava, que os indivíduos caíram da motocicleta, que um deles foi alvejado, que o outro, o ora denunciado, alegou que era vítima, que era refém, que na delegacia ouviu que o denunciado trabalhou na hileia e foi convidado pelo outro indivíduo para realizar roubos”.

Na espécie, segue pacífica a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

O recorrente por ocasião de seu interrogatório, esclareceu:

Q
ue não estava armado, que o rapaz que foi alvejado que estava armado com uma arma de fogo calibre 38, que a arma apreendida não é a que foi periciada, que a arma periciada foi apresentada pelos policiais, que chegou a trabalhar na hileia, que tinha ido tirar um bico e por isso estava trajado, que foi tirar uma diária, que estava fumando droga na feira da Ceasa, que já tinha gastado o dinheiro que ganhou, que foi convidado pelo rapaz para irem juntos em sua casa que daria uma televisão no lugar da droga, que avistou a viatura e o rapaz falou para não parar e assim o fez, que acelerou a moto, que quando os policiais se aproximaram o rapaz encostou a arma nas suas costas e mandou que não parasse senão atiraria”

Na espécie, diante dos fatos e das provas dos autos, temerário ignorar todas as evidências do acervo processual, que se alinham a prática do crime capitulado no art.
16, IV da Lei nº 10.826/2003.Ademais, a
s circunstâncias objetivas do crime se comunicam entre os agentes, desde que delas tenham ciência, pouco importando qual deles portava a arma de fogo para que incorra no crime, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIRMES DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PORTE COMPARTILHADA DO ARTEFATO ATESTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Considerando que as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, o que acertadamente autorizou um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de porte ilegal de arma e fogo e munições de uso restrito, não há espaço para absolvição pleiteada - É possível a existência do concurso de pessoas no crime de porte de arma de fogo, caso de porte compartilhado de arma de fogo, o que ocorre quando os agentes, além de terem ciência da presença da arma, têm plena disponibilidade para usá-la caso assim intencionem. Comprovado o liame subjetivo a unir os envolvidos quanto ao delito de porte de arma, resta configurada a hipótese de concurso de agentes, impondo-se a manutenção da sentença condenatória - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - Recurso defensivo não provido. (TJ-MG - APR: 01629498020198130223 Divinópolis, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 07/06/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2023).

Na hipótese, irrelevante a
alegação de que a arma estaria com seu comparsa, enquanto conduzia a motocicleta, pois restou demonstrado o liame subjetivo de suas condutas, o que caracteriza o porte compartilhado da arma de fogo.
Logo, deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática de crime, previsto no art.
16, IV da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação de
DENILSON DE SOUZA PAVÃO, às penas de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária,
pela prática do crime do
art. 16, IV da Lei nº 10.826/2003,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023